Tribunal: TJMT
Processo: 0026333-24.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0026333-24.2016.8.11.0041 – CLASSE - CNJ 198 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTES: RICARDO ARGUELHO DE FARIA – ME e RICARDO ARGUELHO DE FARIA E BANCO BRADESCO S.A
APELADO: OS MESMOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de recursos de apelação interposto por RICARDO ARGUELHO DE FARIA – ME e RICARDO ARGUELHO DE FARIA E BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos dos Embargos a Execução no 26333-24.2016.811.0041, código n. 1137446 em que se julgou parcialmente procedente os pedidos para excluir a capitalização mensal de juros, incidindo apenas a anual; excluir os juros remuneratórios (que faz às vezes de comissão de permanência), devendo incidir multa de 2%, e juros moratórios de 1% ao mês, além de correção monetária pelo INPC, admitindo a compensação ou repetição de indébito na forma simples, devidamente atualizado, reconhecendo, ao final a sucumbência recíproca das partes, fixando custas pro rata e os honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos. (id no 5664230)
Dessa decisão, ambas as partes recorreram (id no 5664240 e id no 5664245)
Considerando a petição de renúncia (id no 5664236), bem como a petição de chamamento do feito à ordem (id no 7732294), determinei intimação dos Apelantes RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME e RICARDO ARGUELHO DE FARIA para constituírem novo patrono nos autos, à luz do art. 76 do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo (id no 8585889), entretanto, não houve manifestação, decorrendo in albis o prazo assinalado para os Apelantes regularizar a representação processual, conforme certidão (id n°10857496)
Vindo o feito concluso e observado o pedido de justiça gratuita pelos mesmos apelantes no seu Recurso (id no 5664240), sob o fundamento de que não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, determinei a intimação dos recorrentes para comprovarem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, no prazo legal, e reiterei a regularização da representação processual nos autos, sob pena de não conhecimento de seus Apelos, à luz do art. 76, § 2o, inciso I do CPC (id no 19872465)
Entretanto, os apelante novamente deixaram decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão id no 27881535.
É a síntese do necessário.
Decido.
Compulsando-se os autos, verifico que o apelo interposto pelos Embargante RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME e RICARDO ARGUELHO DE FARIA não preenche os pressupostos de admissibilidade.
O artigo 932, III, do CPC estabelece:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
TERESA ARRUDA ALVIM leciona que “o julgamento monocrático do recurso de apelação, e de resto dos demais recursos, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III a V’)” (ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).
Diante desse contexto, cumpre mencionar que, o art. 76, em seu § 2o, I, do CPC, é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido. Veja-se:
“[...] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
[...] 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - Não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente [...] [Destaquei]”
Desse modo, o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade da representação, que embora intimado para sanar o vício, quedou-se inerte.
Elenco alguns julgados semelhantes do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NÃO ATENDIMENTO – NÃO CONHECIMENTO. 1 Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no Ag. 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, QUARTA TURMA, julgado em 1/12/2016). [Destaquei]”
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTROGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos do art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. (...) (AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 2/2/2017, DJe 7/12/2016). [Destaquei]”
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA – REVELIA DECRETADA – DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A regularidade da capacidade postulatória pressupõe a juntada do original ou de cópia autenticada da procuração. Desatendida pelo réu a determinação da sua regularização deve ser declarada a revelia do réu (art. 13, inciso II, CPC/1973/art. 76, §1o, inciso II, NCPC). (Ap 60029/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/5/2016, Publicado no DJE 31/5/2016). [Destaquei]”
Com efeito, leciona Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero in Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, Ed. Revista dos Tribunais, pag. 217-218):
“Caso o processo esteja em grau de recurso, o não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implicará o não conhecimento do recurso (se o vício diz respeito ao recorrente) ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas (se o vício disser respeito ao recorrido). Ademais, desse desentranhamento, qualquer conduta processual do recorrido deve ser indeferido pelo tribunal, ao menos até a correção do defeito (sustentação oral e pedido de preferência)”.
Ante o exposto, com fulcro no disposto no art. 76, § 2o, I e no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME e RICARDO ARGUELHO DE FARIA (id no 5664240), ante a irregularidade na representação processual.
Intimem-se.
Cuiabá, de fevereiro de 2020..
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora